Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 47 DA LCP). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante, pela prática de transporte irregular de passageiros (art. 47 da LCP), a 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto.
2. Em suas razões recursais (ID 59125885), sustenta que a sua conduta deve ser analisada em conjunto com a praticada no dia 07/01/2022, que é objeto de apuração no processo n. 0702257-10.2022.8.07.0003, evidenciando a litispendência entre as ações. Argumenta a ausência de habitualidade, pois a conduta narrada na denúncia é referente ao evento ocorrido em 09/12/2021 e que “os fatos anteriores se referem aos registros policiais, sem qualquer prova ou, no mínimo, descrição de qual fora a conduta do réu naquelas oportunidades anteriores”. Por fim, requer sua absolvição.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (ID 59558127).
4. No caso dos autos, o réu foi denunciado por ter, entre os dias 1o de dezembro de 2021 e até 09 de dezembro de 2021, na via pública da CNN 02, Bloco D, na Avenida Hélio Prates, Ceilândia/DF, exercido atividade econômica de forma habitual sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, por ter realizado transporte remunerado de passageiros sem autorização.
5. Preliminarmente, destaca-se que a denúncia oferecida no processo n. 0702257-10.2022.8.07.0003 foi rejeitada e o processo extinto, sob o fundamento de que a prática delitiva deveria ser objeto de apuração nos autos n. 0720513-98.2022.8.07.0003. Todavia, o feito n. 0720513-98.2022.8.07.0003 apurou somente o delito praticado no período de 21/05/2022 a 20/07/2022. Nesse contexto, não há litispendência entre esta ação e o processo n. 0720513-98.2022.8.07.0003.
6. É cediço que a contravenção penal prevista no Decreto-lei no 3.688/41 necessita da configuração da habitualidade, que pressupõe a reiteração de condutas.
7. Verifica-se que, durante o período descrito na denúncia, houve somente uma abordagem policial (09/12/2021), ou seja, o fato narrado está isolado nos autos. A presunção do órgão ministerial de que durante esse período houve habitualidade delitiva, não encontra respaldo nos autos, pois as provas constantes da ação não elucidam quaisquer outras condutas entre o termo inicial e final. Cumpre destacar que a FAP do réu não é meio idôneo para caracterizar sua conduta como habitual, notadamente se a habitualidade deve ser comprovada especificamente no período da denúncia. Ademais, outras ações penais não são aptas para constatação da habitualidade necessária para tipificação da contravenção do art. 47 da LCP, sob pena de bis in idem. Nesse contexto, eventual habitualidade delitiva restaria demonstrada com a reunião de diversas abordagens policiais de um determinado período em uma única denúncia, de modo a configurar meio de vida do réu. Precedentes: Acórdão 1834490, 07065277720228070003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1714196, 07234577320228070003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, merece reparos a sentença proferida pelo juízo singular.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo-se o réu/apelante do crime do art. 47 da LCP. Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.